Tribunal: TJDFT
Processo: 0716336-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0716336-52.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO CEZAR VICENTIM APELADO: VICTÓRIA DE ANDRADE EUFRÁSIO,, FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO DECISÃO Trata-se de apelo contra a rejeição da queixa-crime proposta pelo recorrente contra os recorridos, na qual relata que, em 26.11.2021, nos autos eletrônicos n. 0733608-41.2021.8.07.0001, teria sido ofendido em sua honra objetiva (artigo 139 do Código Penal). O apelante (querelante, em causa própria) requer a retirada do processo da pauta de julgamento de 27.7.2022, ao alegar o agendamento de compromisso profissional presencial (atendimento a réu preso). Tendo em vista a comprovação do impedimento, a par da inscrição do advogado/apelante (principal interessado) para sustentação oral, inclusive no escopo de evitar alegação de nulidade, defiro o pedido de retirada de pauta. Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento (10.8.2022). Intimem-se as partes. Notifique-se o Ministério. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito